Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715267-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 52559503 - Pág. 1-2 integrada no ID 58161347 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0712614-09.2019.8.07.0018. Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença individual de ação coletiva. Na decisão inicial do procedimento, na qual foi determinada a intimação do agravado para impugnar o cumprimento de sentença, o ilustre Juízo a quo não fixou honorários da fase de cumprimento de sentença (ID 52559503 - Pág. 1-2). O agravante embargou (ID 54437719 - Pág. 1-2) sustentando omissão, alegando que seriam devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva. Os embargos foram desprovidos a partir dos seguintes esclarecimentos: Quanto a fixação de honorários em favor da parte exequente, é certo que a Súmula 345 do STJ, confirmada no julgamento do Tema 973 dos recursos repetitivos, disciplina serem "devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". Nas hipóteses em que a Fazenda Pública não apresenta impugnação ou a apresenta de forma equivocada justifica-se o pagamento de honorários de sucumbência, como forma de remunerar a correta liquidação apresentada pela parte credora. Todavia, quando a impugnação é acolhida integralmente ou em grande parte, a condenação do ente público ao pagamento de honorários ensejaria oneração indevida das contas públicas, porquanto a parte cognitiva e remunerável da demanda, ou seja, a liquidação, foi feita de maneira incorreta. Em outras palavras, quem sucumbiu no ponto remunerável do cumprimento individual (liquidação) foi a parte credora, não o ente público. Embora não seja o entendimento majoritário, há precedentes deste E. TJDFT no mesmo sentido, de não ser cabível a condenação do DF ao pagamento de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva quando a impugnação é acolhida” (ID 63004662 - Pág. 1-2). Inconformado, o exequente recorre insistindo na fixação de honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. A ação encontra-se em sua fase inicial. O ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias e nos termos do art. 535 do CPC (ID 52559503 - Pág. 1). Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator